Tribunal: TJSP
Processo: 1104552-90.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação de equipamentos de informática (notebooks). Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Não acolhimento. Inadimplência da ré incontroversa, cabível a cobrança do valor inadimplido. Cumulação de cobrança de honorários advocatícios contratuais com honorários de sucumbência. Descabimento. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação de equipamentos de informática (notebooks). Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Não acolhimento. Inadimplência da ré incontroversa, cabível a cobrança do valor inadimplido. Cumulação de cobrança de honorários advocatícios contratuais com honorários de sucumbência. Descabimento. Honorários contratuais e de sucumbência que não se confundem. Hipótese que configuraria bis in idem, onerando duplamente o devedor pelo mesmo fato gerador. Danos materiais comprovados, diante do bloqueio dos equipamentos que ocasionou o cancelamento de consultas e atendimentos. Dano moral não configurado. A despeito da possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral em sua honra objetiva, há necessidade de comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação e reconvenção parcialmente procedentes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.